Tribunal: TJMT
Processo: 1020891-26.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020891-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE ALEXSANDRO SOARES BATISTA - CPF: 973.364.321-15 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - CANDIDATO PORTADOR DE HEPATITE B CRÔNICA – VÍRUS NA SUA FORMA INATIVA E ASSINTOMÁTICA - ELIMINAÇÃO DO CERTAME – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Em que pese, constatou-se que o Autor apresentou alteração no HBSaG, indicando a ocorrência de infecção pelo vírus da HEPATITE ‘B’ e que em razão deste fato foi considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do certame, cabe ressaltar que, na fase inativa o resultado do HBsAg sempre será positivo indicando a presença da infecção, porem os indicadores de replicação viral (HBeAg e DNA) serão negativos e um anti-HBe positivo indicará menor risco de transmitir a doença.

Assim, mesmo que portador de “HEPATITE B” na forma assintomática, onde tal vírus

NUNCA
o impediu de exercer qualquer atividade da vida incomum, sua carga é muito baixa, sem a necessidade de medicação, assim deveria ter sido fundamentada decisão de eliminação do candidato do certame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ ALEXSANDRO SOARES BASTISTA em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020891-26.2017.8.11.0041, impetrado em desfavor de ato do Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso – SEJUDH/MT, que denegou a segurança, ante não ter se vislumbrado o direito líquido e certo a ser amparado.

O apelante aduz inicialmente que a inabilitação do impetrante na segunda fase do certame, consistente em teste de aptidão física, por ser portador de Hepatite B, trata-se de descriminação, alegando ainda, que teve direito líquido e certo violado, pois o ato de sua eliminação configura ofensa à dignidade da pessoa humana, à legalidade e à moralidade e fere o princípio da legalidade.

Afirma que a Administração Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, no intuito de adequar os seus atos às exigências legais e constitucionais, tem retirado, dos editais de concursos públicos, a exigência compulsória de sorologia para Hepatite B e HIV da relação de exames médicos exigidos, sobretudo por afrontar o princípio da dignidade da pessoa humana, e que a Portaria n. 1.246/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego – considerando os termos da Convenção da Organização Internacional do Trabalho – OIT n. 111, que proíbe todo tipo de discriminação em emprego ou profissão, e a Lei n. 9.029/95, que proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego ou a sua manutenção.

Intimado o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (ID. 89198048)

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 91846951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ ALEXSANDRO SOARES BASTISTA em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1020891-26.2017.8.11.0041.

O Apelante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 1/2016SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, para o cargo de para o cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, tendo logrado classificação na primeira, entretanto foi eliminado na segunda fase, consistente na realização de exame de saúde, por ser portador de HEPATITE ‘B’ CRONICA.

Pois bem.

Em que pese, constatou-se que o Autor apresentou alteração no HBSaG, indicando a ocorrência de infecção pelo vírus da HEPATITE ‘B’ e que em razão deste fato foi considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do certame, cabe ressaltar que, na fase inativa o resultado do HBsAg sempre será positivo indicando a presença da infecção, porem os indicadores de replicação viral (HBeAg e DNA) serão negativos e um anti-HBe positivo indicará menor risco de transmitir a doença.

Portanto, não significa que por ter testado positivo para hepatite B, o vírus esta ativo, podendo não ser transmitido e assintomático, como no caso em questão.

Assim, mesmo que portador de “HEPATITE B” na forma assintomática, onde tal vírus
NUNCA

o impediu de exercer qualquer atividade da vida incomum, sua carga é muito baixa, sem a necessidade de medicação, assim deveria ter sido fundamentada decisão de eliminação do candidato do certame.

Senão vejamos:

EMENTA - ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE HEPATITE B. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constatada em exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual patologia com as atribuições do cargo público almejado. Precedente: RMS 26.101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., DJe 13/10/2009. 2. Laudo produzido no âmbito administrativo que nem sequer menciona as formas de contágio da doença, tampouco a presença de eventuais sintomas dela decorrentes, no intuito de demonstrar eventual incompatibilidade com o exercício do cargo pretendido (zelador), o qual, a propósito, não envolve nenhuma peculiaridade a justificar maiores cautelas. 3. O ato atacado nesta ação mandamental, que, em certame destinado ao preenchimento de cargo público, resultou na eliminação da recorrente pelo simples fato de que é ela portadora de Hepatite Crônica Viral Tipo "B", sem a demonstração de possível incompatibilidade com o exercício do cargo, não apresenta seu principal requisito de validade, por faltar-lhe a necessária fundamentação.
4. No atual cenário brasileiro, em que se busca dissipar toda e qualquer forma de discriminação, não se mostra razoável, sob nenhum ponto de vista, a exclusão de uma candidata em concurso público apenas pelo fato de estar ela acometida de uma moléstia que, a despeito de inspirar cuidados permanentes, não apresenta sintomas ou risco iminente de contaminação, a não ser pelas formas já declinadas, alheias às atividades normais do cargo.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ - RMS nº 28.108 – RO, Relator MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, RO 2008/0239587-8)
Sem grifos no Original

Sem delongas, ante o exposto, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, RETIFICANDO a sentença, para conceder a segurança e anular o ato de exclusão do impetrante da fase de saúde do certame, tendo em vista a falta de fundamentação na decisão que o eliminou.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022